Tribunal: TJPA
Processo: 0801284-09.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10417 - Sistema Nacional de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801284-09.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: TAYANA PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLONAGEM DE PLACA VEICULAR. LICENCIAMENTO. SUSPENSÃO DE MULTAS. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo DETRAN/PA contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspensão de multas de trânsito aplicadas à agravada, a fim de permitir o licenciamento de seu veículo e assegurar seu direito de dirigir, diante da alegação de clonagem de placa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade do DETRAN/PA como parte passiva na suspensão das multas, que foram lavradas pelo DETRAN/DF; (ii) determinar se é cabível a ordem judicial que impede autuações futuras ao veículo, ainda que em caso de outras infrações de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ilegitimidade passiva do DETRAN/PA não pode ser apreciada neste momento, por não ter sido objeto de decisão anterior e para evitar supressão de instância.

4.

A suspensão das multas de trânsito é mantida, pois a agravada apresentou elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito alegado, fundamentado em indícios robustos de clonagem da placa.

5.

A decisão que impede novas autuações ao veículo agravado é parcialmente reformada, por entender-se que a fiscalização de trânsito deve ocorrer regularmente, não havendo justificativa para conceder salvo-conduto que impeça outras autuações por infrações futuras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

1.

A suspensão de multas decorrentes de clonagem de placa é cabível mediante a demonstração de indícios suficientes da irregularidade.

2.

Não é cabível a concessão de salvo-conduto para impedir fiscalizações futuras de trânsito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CTB, art. 133.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

com pedido de efeito suspensivo
, interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ
, contra decisão proferida pelo M.M Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba
,
proferida nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer e Indenização (Proc. n. 0806506-17.2023.8.14.0024), ajuizada por
TAYANA PEREIRA DOS SANTOS.

Historiando os fatos, a agravada ajuizou referida ação relatando que reside no Município de Itaituba e suspeita que a placa de sua motocicleta Honda/CB250F, Placa RWN-7C68/PA, tenha sido clonada, tendo em vista que foi notificada de 24 (vinte e quatro) infrações de trânsito, todas cometidas no Distrito Federal e autuadas pelo DETRAN/DF.

A liminar foi deferida pelo juízo a quo, nos seguintes termos:

“(...)
Diante do exposto, em um juízo de
COGNIÇÃO SUMÁRIA
(superficial), verifico a existência de elementos de prova que convergem ao reconhecimento da veracidade dos fatos pertinentes e evidenciam a probabilidade do direito material frente à legislação vigente do tema, a fim de com fulcro no artigo 300, do CPC,
DEFERIR
os efeitos da tutela pleiteada para o exato fim de
DETERMINAR:

01. A imediata
ABSTENÇÃO DE EFETUAR QUALQUER AUTUAÇÃO INFRACIONAL E CONSEQUENTE APLICAÇÃO DE PENALIDADE,
bem como a
SUSPENSÃO DAS MULTAS APLICADAS
para que a autora possa licenciar seu veículo sem as respectivas multas em relação a
motocicleta: HONDA/CB250F TWISTER ABS, cor: cinza, ano fabricação: 2022, ano/modelo: 2022, CHASSI Nº 9C2MC4410NR007766 e COD. RENAVAM Nº 01323418439, placa: RWN7C68
, e, também, assegurar seu direito a Permissão para Dirigir, até que se averigue a suposta clonagem da placa veicular da autora, de modo a prevenir prejuízos futuros, sob pena de multa diária no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser revertida em favor do(a) paciente;
(...)”

Inconformado, o DETRAN/PA interpôs o presente recurso.

Em suas razões, aduz sua ilegitimidade passiva no que se refere à decisão de suspender a eficácia dos autos de infração, haja vista que todas as infrações foram lavradas pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal, apontando a impossibilidade operacional de cumprimento da decisão.

Argui que a determinação judicial para que os réus se abstenham de efetuar qualquer autuação infracional e consequente aplicação de penalidade acabou por conceder um salvo conduto à autora para cometer infrações de trânsito inclusive com seu veículo no Estado do Pará, sendo a decisão nitidamente temerária e ilegal.

Aponta a exorbitância do valor da multa diária fixada e a necessidade de observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade em relação ao bem jurídico que se pretende amparar.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, a fim de: I) excluir o DETRAN/PA da ordem de suspensão da eficácia dos autos de infração lavrados pelo DETRAN/DF; II) sustar o trecho da decisão que determina que os requeridos se abstenham de efetuar qualquer autuação infracional e consequente aplicação de penalidade ao veículo descrito; III) alternativamente, excluir o DETRAN/PA da ordem de abstenção de autuar o veículo indicado, evitando com isso que a agravada esteja liberada para cometer infrações impunemente. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reformar da decisão a quo, inclusive com a exclusão das astreintes ou ainda a redução de seu valor.

Em decisão monocrática de id. 18006629 deferi parcialmente o efeito suspensivo pleiteado, tão somente para suspender a decisão agravada na parte em que determina que o DETRAN/PA se abstenha de efetuar qualquer autuação infracional e consequente aplicação de penalidade no veículo descrito na inicial.

A parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 18960659.

Instada a se manifestar, a Procuradoria se absteve de exarar parecer (id. 18981703).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do presente agravo de instrumento.

Ressalto ainda que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena de indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência, em supressão de instância.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão de 1º grau
que deferiu a liminar e determinou que os requeridos se abstivessem de efetuar qualquer autuação infracional e consequente aplicação de penalidade, bem como determinou a suspensão das multas aplicadas para que a autora pudesse licenciar o veículo descrito na inicial, sob pena de multa diária.

Em suas razões, o Agravante suscita sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que todas as infrações discutidas nesses autos foram aplicadas pelo DETRAN/DF, aduzindo a impossibilidade operacional de cumprimento da decisão. No mérito, sustenta que a decisão
a quo
, na forma como foi proferida, é ilegal e temerária, na medida em que acabou por conceder um salvo conduto à autora para cometer infrações de trânsito no Estado do Pará, além de se insurgir contra o valor fixado a título de astreintes.

Pois bem.

Inicialmente, observa-se que a alegação de ilegitimidade passiva sustentada pelo Detran/PA ainda não foi objeto de apreciação pelo juízo a quo, razão pela qual não pode ser apreciada nesta oportunidade sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Sobre a tutela de urgência, a lei processual exige daquele que pretende ser por ela beneficiado a demonstração de elementos de informação que conduzam à probabilidade do direito alegado, risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da demora na prestação jurisdicional e reversibilidade dos efeitos antecipados.

A princípio, não se exige prova capaz de formar juízo de certeza, bastando que o interessado junte aos autos elementos de informação consistentes, robustos, aptos a proporcionar ao julgador o quanto necessário à formação de um juízo de real probabilidade (e não possibilidade) a respeito do direito alegado.

No que concerne a determinação de suspensão das multas de trânsito questionadas na ação de origem para que a autora/agravada possa licenciar o veículo descrito na inicial, nada há a ser alterado.

Extrai-se dos autos de 1º grau que a agravada ajuizou ação anulatória de ato administrativo questionando inúmeros autos de infrações de trânsito lavrados pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal, narrando que foi vitima de clonagem de placa da sua motocicleta, afirmando que nunca esteve do Distrito Federal, nem conduziu seu veículo para aquela localidade, que fica a uma distância aproximada de 2.500 km da cidade de Itaituba/Pa, onde reside, conforme boletim de ocorrência lavrado.

O juízo a quo deferiu a tutela de urgência, determinando a suspensão das multas aplicadas para que a autora pudesse licenciar seu veículo, bem como assegurou seu direito de dirigir, até decisão final do processo de 1º grau. Até aqui a decisão é irretocável.

Assim, nesta fase de cognição sumária, nota-se que não enseja reparo a decisão a quo na parte em que deferiu o pleito de concessão de tutela de urgência, determinando a suspensão da exigibilidade das multas de trânsito decorrentes de autos de infração colacionados ao processo.

Todavia, no
decisum
agravado o magistrado determinou também que os Requeridos se abstivessem de efetuar qualquer autuação infracional e consequente aplicação de penalidade à autora referente ao veículo descrito nos autos. É essa parte do
decisum
que merece reformar.

Como já mencionado na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, inexiste fundamento legal que ampare essa parte da decisão.

Conforme explicitado anteriormente, é inviável conceder, em sede liminar, espécie de salvo-conduto para imunizar a agravada, a priori e em abstrato, de eventuais infrações autuadas futuramente. Isso porque mostra-se prudente e necessária a análise individualizada da autuação, em cada caso concreto, para aferir sua conformidade ou não com a legislação de trânsito.

O
C
ó
digo de Tr
â
nsito Brasileiro
determina, em seu art.
133
, que é obrigatório o porte, pelo motorista, do Certificado de Licenciamento Anual (CRLV), sendo considerado, inclusive, infração de trânsito a condução de veículo sem os documentos de porte obrigatório.

Outrossim, inexiste no Código de Trânsito qualquer previsão legal acerca da expedição de salvo-conduto para circulação de veículo-automotor no território nacional, sem a possibilidade de ser submetido a operações de fiscalização de trânsito corriqueiras, seja por ausência de documentação do licenciamento anual, seja por condições pessoais relativas ao condutor, tais como embriaguez; excesso de passageiros; não uso dos equipamentos de segurança obrigatórios como capacetes, nas motocicletas, ou cinto de segurança, nos veículos, etc.

Dessa forma, é plenamente possível a submissão tanto do veículo, como da própria parte agravada a outras operações de fiscalização de trânsito. Não há nenhum óbice para que o veículo venha a ser autuado por outras infrações de trânsito, seja no Município de Itaituba, onde a agravada reside, seja em qualquer outro Município que ela venha a se descolar com a motocicleta descrita na inicial ou mesmo conduzindo algum outro veículo.

Nesse sentido já se manifestou a jurisprudência pátria e esta Corte de Justiça:

EMENTA: Agravo de Instrumento. Ação declaratória c/c obrigação de fazer. Suspensão de multas de trânsito. Prazo de remessa das notificações. Tutela de urgência parcialmente deferida. Não enseja reparo a decisão que deferiu parcialmente o pleito de concessão de tutela de urgência, determinando a suspensão da exigibilidade das multas de trânsito decorrentes de autos de infração colacionados ao processo. Reputa-se prescindível a concessão de medida liminar para determinar que o município agravado cumpra as disposições do Código de Trânsito Brasileiro, na medida em que a própria lei estipula o prazo referente à notificação das infrações de trânsito, bem como as consequências para o descumprimento do procedimento ali previsto.
É inviável conceder, em sede liminar, espécie de salvo-conduto para imunizar a agravante, a priori e em abstrato, de eventuais infrações autuadas futuramente. Isso porque mostra-se prudente e necessária a análise individualizada da autuação, em cada caso concreto, para aferir sua conformidade ou não com a legislação de trânsito.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(TJ-GO 5471254-29.2022.8.09.0051, Relator: ANA CRISTINA RIBEIRO PETERNELLA FRANÇA, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/12/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INSURGÊNCIA QUANTO A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DETERMINOU SALVO CONDUTO PARA LIVRE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL NO CTB.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Na hipótese dos autos, assiste razão ao Agravante, posto que, não tem fundamentação legal uma autorização judicial para tráfego livre do veículo em questão, de propriedade dos autores/agravados, até porque os autos de infração objeto da lide, já foram devidamente cancelados pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – SEMOB, em razão da suposta ocorrência de clonagem de placa.

2. Demais disso, não há no Código de Trânsito Brasileiro qualquer previsão legal acerca da expedição de salvo-conduto para circulação de veículo-automotor no território nacional, sem a possibilidade de ser submetido a qualquer operação de fiscalização por ausência de documentação do licenciamento anual.

3. O Código de Trânsito Brasileiro determina, em seu art. 133, que é obrigatório o porte, pelo motorista, do Certificado de Licenciamento Anual (CRLV), sendo considerado, inclusive, infração de trânsito a condução de veículo sem os documentos de porte obrigatório

4. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0806851-94.2019.8.14.0000, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 09/12/2019, 2ª Turma de Direito Público)

Ante o exposto,
CONHEÇO

E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA, apenas para suspender a parte da decisão agravada que determina que o DETRAN/PA se abstenha de efetuar qualquer autuação infracional futura e consequente aplicação de penalidade no veículo descrito na inicial, nos termos da presente fundamentação.

Publique-se. Intime-se.

Belém, 21 de outubro de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 29/10/2024